Tribunal: TJDFT
Processo: 0707473-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0707473-87.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WERTER DIAS ALMEIDA AGRAVADO: COOPERATIVA DE CONSUMO DOS PROPRIETARIOS DE VEICULOS E TRANSPORTADORES DE CARGAS E PASSAGEIROS DO DISTRITO FEDERAL - COOPEVAT D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto pelo autor, WERTER DIAS ALMEIDA, contra decisão proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília que, nos autos no. 0705626-47.2024.8.07.0001, ajuizado em desfavor do COOPERATIVA DE CONSUMO DOS PROPRIETARIOS DE VEICULOS E TRANSPORTADORES DE CARGAS E PASSAGEIROS DO DISTRITO FEDERAL - COOPEVAT, indeferiu o seu pedido de urgência que visava manter a posse do veículo com a requerida até o trânsito em julgado da demanda. Em apertada síntese, o agravante sustenta ter celebrado com a requerida contrato de seguro de veículo e que, em razão de um sinistro, solicitou o pagamento do seguro, mas a requerida negou a cobertura da apólice, amparando-se em um laudo produzido de forma unilateral, que teria constatado que a culpa do autor no acidente, pois transitava em velocidade superior à permitida e ainda estaria embriagado. Ressalta que no contrato firmado não consta qualquer cláusula que exclua a responsabilidade da ré ao pagamento do seguro, não podendo, assim, a sua responsabilidade ser afastada, ainda mais por mero laudo pericial realizado de forma unilateral sem o crivo do contraditório. Nesse sentido, defende a probabilidade de seu direito, no sentido de ser deferida a tutela pretendida, para o veículo seja mantido com a requerida. Quanto ao perigo de dano, alega que não se mostra viável a manutenção do veículo com o agravante, em razão do estado do automóvel (sucata). Enfatiza a importância de o veículo ser guardado em local apropriado, em especial para a garantia de seu direito em caso de pericial judicial. Nesses termos, pugna pela antecipação da tutela recursal, para que “ultrapassado o prazo de 15 dias sem o devido pagamento voluntário, seja incluso os valores referentes aos honorários de sucumbência do cumprimento de sentença no importe de 10%”. No mérito, pede a confirmação da liminar deferida. Ausente o preparo, em razão da parte litigar sob o pálio da justiça gratuita. É o breve relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do agravo. De pronto, ressalto que houve um equívoco do patrono do recorrente na indicação dos pedidos da peça recursal, pois, pelo que se denota da decisão recorrida e dos fundamentos fáticos e jurídicos expostos em seu recurso, o agravante, na verdade, requer a concessão da liminar para manter a posse do veículo em questão com a requerida até o trânsito em julgado da demanda. Nesse sentido, passo a análise da liminar de fato pretendida. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Para a concessão de tutela de urgência em sede recursal, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, devem encontrar-se presentes os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Quanto a probabilidade do direito, sabe-se que a prova técnica confeccionada por perito particular, sem o crivo do contraditório e da ampla defesa, isoladamente, não basta para afastar a responsabilidade civil da seguradora, mas serve de início de prova. No caso, o Laudo Pericial atestou que o ora agravante teria dado causa ao acidente ao conduzir o veículo empregando velocidade superior à permitida (imprudência - ID 186886439, Pág. 9 de origem). Consta do Regimento Interno da COOPEVAT, documento anexado pelo próprio recorrente, que: “Art. 68. Os veículos não estarão protegidos pela COOPEVAT nos seguintes casos: (...) X. – Negligência, imprudência e/ou imperícia do Cooperado ou do condutor do veículo na utilização, bem como na adoção de todos os meios razoáveis para salvá-los e preservá-los durante ou após a ocorrência de qualquer acidente e condutas que resultem no agravamento do dano; (...) XLIV – Transitar em velocidade superior à máxima permitida para o local, medida por instrumento ou equipamento hábil, em rodovias, vias de trânsito rápido, vias arteriais e demais vias” (ID 186886432, Págs. 30/32 de origem, sem grifos no original). Percebe-se, assim, nesse primeiro momento, que a negativa de cobertura da requerida se baseou em cláusula limitativa do direito de cobertura, que era do conhecimento do recorrente. Desse modo, nada obstante os fundamentos expostos pelo recorrente, entendo que o feito demanda dilação probatória, com o fim de averiguar melhor os fatos narrados. Além disso, também não verifico, de plano, o perigo de dano em relação a notificação da requerida para a retirada do veículo da oficina no prazo de 10 dias, sob pena de remoção do automóvel para sua residência (ID 186886443 de origem), pois competirá ao autor, nesse caso, tão somente guardar o bem em local apropriado ou garantir a sua a conservação. Nesses termos, não verifico, pelo menos neste momento processual, a probabilidade do direito e o perigo de dano hábeis a justificar a antecipação da tutela recursal pugnada. CONCLUSÃO ISSO POSTO, INDEFIRO a liminar. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária no prazo regular. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de fevereiro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator va